Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-92.2024.8.11.0023
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-92.2024.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALDENOR NUNES BARRETO - CPF: 514.580.801-10 (EMBARGANTE), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ANAFABETISMO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REFINANCIAMENTO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA.
REJEI
T
O OS ACLARATÓRIOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação para julgar improcedente
s os pedidos formulados n
a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.
O autor, aposentado e
semi-analfabeto
, aleg
ou
não ter contrata
do empréstimo consignado com o B
anco réu.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à negativa de prova pericial para comprovação do alegado analfabetismo; (
ii
) a validade dos elementos técnicos da contratação eletrônica diante de inconsistências nos dados apresentados; e (
iii
) a suposta omissão sobre a
falt
a do contrato originário em operação de refinanciamento.

III. Razões de decidir

4
. O indeferimento da prova pericial foi fundamentado no art. 370, parágrafo único, do CPC, diante da suficiência dos documentos constantes dos autos para o julgamento antecipado.

5
. A contratação digital foi considerada válida, com base em biometria facial, IP, geolocalização e envio de documentos pessoais, sendo irrelevantes eventuais erros materiais que não comprometam a manifestação de vontade.

6
. A
falta
do contrato originário não gera nulidade do refinanciamento, negócio jurídico autônomo, desde que o novo contrato esteja validamente constituído, como reconhecido no voto
vencedor.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
"
É válida a contratação eletrônica de refinanciamento, mesmo sem apresentação do contrato originário, desde que presentes elementos técnicos suficientes para demonstrar a manifestação de vontade do contratante."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 370, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO
N
.
o

1000957-92
.20
2
4
.8.11.00
23

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Aldenor Nunes Barreto

em virtude do acórdão que manteve a sentença de primeiro grau
.

Inconformado, o E
mbargante
alega
que o acórdão incorreu em contradição e omissão quanto ao cerceamento de defesa, porquanto teriam sido indeferidas, de forma ilegítima, as provas pericial e testemunhal que visavam comprovar sua condição de analfabeto.

Argument
ou
que o voto vencedor desconsiderou o conteúdo das peças processuais, além de não ter enfrentado os argumentos do voto vencido, que reconhecia o cerceamento.

Em segundo lugar, sustent
ou
a existência de contradição e omissão quanto à incongruência dos dados constantes do contrato, alegando que os registros de IP e geolocalização associados à contratação apontam localizações diversas de seu
domicílio, bem como que há divergência nos dados pessoais, como data de emissão do RG e endereço residencial.

Argumentou
que tais elementos deveriam invalidar a suposta contratação digital.

Por fim, apont
ou
omissão quanto à
falta
do contrato originário, uma vez que o instrumento contratual apresentado se refere a
c
ontrato de refinanciamento, e não ao contrato originário da relação jurídica, de modo que o negócio jurídico
posterior
não poderia ser considerado válido sem a juntada do instrumento contratual primitivo.

Requer
eu
, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o julgado seja integrado e
reformado.

Contrarrazões no ID 322848366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Ação D
eclaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Aldenor Nunes Barreto
em face do
Banco Pan S.
A
.
, na qual
alega ser
aposentado e analfabeto,
e que
não contrat
ou
empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A ação foi julgada improcedente em primeiro grau.

Em sede de apelação, o Relator votou pelo provimento do recurso com base em três fundamentos essen
ciais. O primeiro, a o
corrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial para verificar o analfabetismo do autor.

O segundo concernente às i
nconsistências nos dados contratuais (como geolocalização, IP e divergência de dados pessoais).
E o terceiro atinente à falta
de contrato originário em operação de refinanciamento.

A despeito disso
, prevaleceu o voto divergente d
est
a 1a Vogal, que considerou regular a contratação digital e afastou as alegações de cerceamento de defesa, vício de consentimento e ausência de prova da relação jurídica
, sendo seguido pela maioria do Colegiado ampliado
.

Na ocasião, foi explicado que o
indeferimento da prova pericial foi legítimo, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, dado que os documentos constantes dos autos eram suficientes para julgamento antecipado da lide.

A
tese
de analfabetismo não foi suficientemente corroborada com provas médicas ou educacionais, e o autor
foi
considerado semi-analfabeto por saber assinar o próprio nome.

No mais, foi fundamentado que a
contratação eletrônica foi considerada válida, lastreada em dados técnicos como biometria facial, geolocalização e IP, afastando a incidência do art. 595 do CC.

Desde logo, adianto que os Aclaratórios não merecem guarida.

A decisão embargada enfrentou
a preliminar de cerceamento de defesa e, na ocasião,
consign
ou
que o indeferimento da prova pericial e da audiência de instrução ocorreu com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, por serem desnecessárias diante da documentação existente.

Ainda que o embargante tenha reiterado o pedido de prova pericial, a fundamentação adotada é legítima, à luz da discricionariedade judicial na condução do processo.

Portanto, n
ão há contradição entre os fundamentos e a conclusão.

A divergência entre os votos
(vencido e vencedor)
integra a dinâmica colegiada e não configura, por si, omissão
ou contradição
a ser sanada.

No tocante à i
nconsistência nos dados contratuais
, ao contrário do alegado, o voto vencedor
analisou

os elementos técnicos da contratação, considerando válidos os registros de IP, biometria facial e envio de documentos pessoais.

A decisão entendeu que esses elementos, tomados em seu conjunto, basta
va
m para validar a contratação, sendo irrelevantes os eventuais erros materiais, desde que não compromet
esse
m a autenticidade da manifestação de vontade.

A pretensão de rediscutir esse ponto revela mero inconformismo com a valoração das provas, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

No que tange
à
falta
do contrato originário
, o
embargante sustenta que
,
diante da indicação de q
ue o contrato impugnado se refere a
refinanciamento,
era imprescindível que o Banco apresentasse o contrato primitivo para
valida
r
o negócio.

Apesar de esse ponto
não
ter sido
analisado de modo autônomo no voto vencedor, não compromete a lógica
ou a
conclusão do julgado.

Conforme expressamente decidido, houve manifestação clara e inequívoca de vontade do contratante em relação ao contrato vigente impugnado, o que afasta qualquer alegação de vício por ausência do instrumento primitivo.

O refinanciamento, enquanto negócio jurídico autônomo, independe da reapresentação do contrato anterior se a nova avença for regularmente constituída, como reconhecido no caso concreto.

A jurisprudência citada pelo embargante pode refletir entendimento de determinados casos, mas não vincula o órgão julgador na análise das circunstâncias específicas dos autos, que revelam contratação eletrônica válida, com indicativos suficientes de vontade do consumidor, o que afasta a alegada omissão.

Ausentes os vícios apontados,
rejeito
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025